Tribunal: TJPA
Processo: 0000105-68.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000105-68.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, SOLANGE PAMPLONA DA SILVA, ANA LILIA LIMA DE JESUS, IDÁLIA CRISTINA DOS SANTOS MENEZES, LUCIDÉIA DE ANDRADE CABRAL

APELADO: SOLANGE PAMPLONA DA SILVA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000105-68.2009.8.14.0301

ORIGEM: 2º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTES/APELADAS: ANA LÍLIA LIMA DE JESUS, IDÁLIA CRISTINA DOS SANTOS MENEZES, LUCIDEIA DE ANDRADE CABRAL e SOLANGE PAMPLONA DA SILVA

ADVOGADA: ANNA BEATRYZ COELHO CARVALHO MENDONÇA – OAB/CE 47126

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA: THAYSA LUANNA CUNHA DE LIMA COUTO DA ROCHA

APELADOS: ELIANE PACHECO RODRIGUES, JACILENE SIQUEIRA DE ARAGÃO, JODETTE FERNANDES DOS SANTOS, MARIA LUCILENE DA SILVA OLIVEIRA, NAZARENO FERREIRA AMARAL e RITA DE NAZARÉ DA SILVA DAMOUS

ADVOGADO: MAURO AUGUSTO RIOS BRITO – OAB/PA 8286

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO HPS. PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, determinando a implementação de Gratificação HPS, apenas em favor dos autores servidores da área da saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As autoras apelantes, ocupantes de cargos administrativos, pleitearam a extensão da gratificação em razão de sua lotação em unidade hospitalar. O réu, por sua vez, arguiu a inconstitucionalidade da norma instituidora e a ausência de previsão legal para o pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, é devida aos servidores da área da saúde lotados em unidades hospitalares do município;

4. A Gratificação HPS destina-se exclusivamente a servidores que exercem atividades na área da saúde, não sendo o bastante a mera lotação em Hospital Pronto Socorro.

IV. DISPOSITIVO

5. Remessa Necessária e Apelações conhecidas e não providas.

Tese de julgamento: A Gratificação HPS, prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995, é devida aos servidores da área da saúde, não se estendendo a ocupantes de cargos administrativos, ainda que lotados na mesma unidade hospitalar.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.781/1995, arts. 1º e 2º (Belém).

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0843514-80.2017.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 24/02/2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0835124-82.2021.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 18/06/2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0807441-12.2017.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, DJe de 04/11/2020; TJ-PA, Apelação Cível 0807034-59.2024.8.14.0301, 3ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 30/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e dos recursos de Apelação e
NEGAR
-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis interpostas pelas autoras ANA LÍLIA LIMA DE JESUS, IDÁLIA CRISTINA DOS SANTOS MENEZES, LUCIDEIA DE ANDRADE CABRAL e SOLANGE PAMPLONA DA SILVA e pelo réu MUNICÍPIO DE BELÉM, objetivando a reforma da sentença (Id. 26144310) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente, quanto às ora apelantes, a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, julgando-a procedente quanto aos autores ELIANE PACHECO RODRIGUES, JACILENE SIQUEIRA DE ARAGÃO, JODETTE FERNANDES DOS SANTOS, MARIA LUCILENE DA SILVA OLIVEIRA, NAZARENO FERREIRA AMARAL e RITA DE NAZARÉ DA SILVA DAMOUS, para condenar o réu ao reestabelecimento do Abono HPS, bem como ao pagamento das prestações pretéritas, ressalvada a prescrição quinquenal.

As autoras vencidas, nas razões recursais (Id. 26144320 e Id. 26144338), arguiram que a gratificação é devida pela simples lotação no PSM, independentemente de a função exercida ser ou não específica da área de saúde, razão pela qual preenchem o requisito para o recebimento. Requereram o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

O réu, nas razões recursais (Id. 26144341), arguiu a impossibilidade de implementação da gratificação, ante a ausência de previsão legal dos critérios de cálculo de seu valor; a inaplicabilidade de percentual previsto em decreto já revogado; a inconstitucionalidade dos decretos municipais de nº 26.184/1992 e 44.184/2004 e da Lei Municipal nº 7.781/1995; a observância da irredutibilidade salarial; a inexistência de direito adquirido a regime jurídico; a impossibilidade de aumento remuneratório com base na isonomia; e a vedação à incidência da gratificação HPS sobre o adicional de escolaridade (efeito cascata). Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo réu (Id. 26144343). Sem contrarrazões pela parte autora (Id. 26144346 e Id. 26144347).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 28723016), opinou pelo provimento do recurso das autoras e pelo desprovimento do recurso do réu.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e das Apelações e passo aos seus julgamentos.

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

Na exordial (Id. 26144224, p. 5 e seguintes) os autores alegaram que exercem cargos efetivos junto ao Município de Belém, com lotação no Hospital Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira (HPSM Guamá) e, em outubro de 2003, tiveram suprimida a gratificação HPS.

Em contestação (Id. 26144276), o ente municipal sustentou a ausência de previsão legal da verba pleiteada e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

Os vínculos funcionais e as lotações no HPSM são comprovadas por meio dos documentos juntados à petição inicial (Id. 26144226, p. 7 e seguintes).

Em que pesem os argumentos do réu, a gratificação pleiteada
não foi instituída por meio de decretos, e sim pela Lei Municipal nº 7.781/1995, que prevê, em seu art. 1º, a concessão do benefício aos servidores lotados em Hospital de Pronto Socorro Municipal e em outros órgãos municipais voltados à saúde.

Não há que se falar em inconstitucionalidade da referida lei pela simples autorização, em seu art. 2º, de custeio da gratificação por repasse da verba destacada pelo SUS, até o limite máximo de 30% (trinta por cento), visto que as despesas com pessoal são cobertas pela Receita Corrente Líquida do Município, que incluem, eventualmente, repasses do SUS, dentro da limitação indicada na lei. Portanto, não se confunde a referida autorização com o custeio da gratificação diretamente pelas verbas do SUS.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS VENCIMENTOS PROVENTOS DA APELADA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL N° 7.781/1995. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I - A gratificação HSP foi criada pela Lei Municipal n° 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto n° 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior, eis que um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro;

II - Resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém;

III -

In casu, o Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao Município apelante que incorporasse os valores da gratificação HPS aos vencimentos da recorrida, bem como o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas;

IV - Depreende-se dos autos que, a apelada preenche os requisitos, uma vez que é servidora pública efetiva do Município De Belém, ocupante do cargo de Enfermeira, além de exercer as suas funções no Hospital Pronto Socorro Mario Pinotti, motivo pelo qual, efetivamente faz jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal, nos termos da sentença proferida pelo Juízo a quo;

V - Recurso conhecido e improvido.

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0843514-80.2017.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 24/02/2022).

Agravo Interno em Remessa necessária e Apelação Cível. Ação de cobrança. Servidor Público municipal. Ação julgada procedente. Gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar - HPS, instituída pela lei municipal nº 7.781/95. Alegação de que a hps teria sido substituída pelo abono de alteração do modelo de atenção à saúde (AMAT), criado pelo decreto nº 44.184/04. Impossibilidade. Violação a hierarquia das normas. Preenchimentos dos requisitos para a percepção da gratificação - HPS, independentemente do abono AMAT. Recurso Conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Remessa necessária e Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do ora Agravante e deu parcial provimento à Remessa Necessária para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se o Agravado faz jus ao recebimento cumulado da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), prevista na Lei nº 7.781/1995 e do Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT).

3. O Agravante apresenta três teses: (i) os dispositivos da Lei Municipal nº 7.781 de 1995 não estabelecem valor, percentual ou qualquer outro parâmetro para o pagamento da gratificação HPS; (ii) a inconstitucionalidade da legislação acerca da gratificação HPS; (iii) e a impossibilidade de utilizar acréscimos pecuniários diferentes do vencimento-base para cálculos de outros acréscimos pecuniários, prevista ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal de 1988.

III. Razões de decidir

4. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

5. Sobre a substituição da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), a gratificação instituída por lei não poderia ser revogada por meio de Decreto, uma vez que este é espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito.

6. O Agravado é Servidor Público municipal efetivo do Município e preenche os requisitos para a obtenção da referida gratificação, independentemente do pagamento Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT).

7. Decisão agravada mantida.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0835124-82.2021.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 18/06/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0807441-12.2017.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, DJe de 04/11/2020).

Não há que se falar, tampouco, em efeito cascata, visto que a gratificação incide sobre o vencimento base do servidor, não sendo o adicional de escolaridade incluído na base de cálculo.

RECURSO DAS AUTORAS ANA LÍLIA LIMA DE JESUS, IDÁLIA CRISTINA DOS SANTOS MENEZES, LUCIDEIA DE ANDRADE CABRAL E SOLANGE PAMPLONA DA SILVA.

As recorrentes sustentaram que preenchem os requisitos legais para o recebimento do Abono HPS, em razão de sua lotação no Pronto Socorro, independentemente da função exercida.

Porém, o art. 1º da Lei Municipal nº 7.781/1995 especifica que a gratificação se destina a servidores da área da saúde.

No caso, as recorrentes exercem cargos não integrantes da área de saúde, quais sejam, assistente de administração (Ana Lília Lima de Jesus – Id. 26144227, p. 1), agente de serviços gerais (Idália Cristina dos Santos Menezes – Id. 26144232, p. 2) e agente de portaria (Lucideia de Andrade Cabral – Id. 26144239, p. 4 e Solange Pamplona da Silva – Id. 26144251, p. 4).

Portanto, não é devida a implementação do Abono HPS na hipótese. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (GIAAH). CARGO ADMINISTRATIVO LOTADO EM UNIDADE DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VERBA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de percepção da Gratificação de Incentivo ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (GIAAH), com efeitos retroativos, sob o fundamento de que a autora não integra o quadro funcional da área da saúde. A autora exerce o cargo de Assistente Administrativo, estando lotada na Unidade Municipal de Saúde Águas Lindas, e alegou que sua atuação, embora administrativa, está diretamente relacionada ao funcionamento dos serviços de saúde, o que justificaria o recebimento da gratificação prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se servidora municipal ocupante de cargo administrativo, ainda que lotada em unidade de saúde, faz jus à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (GIAAH), prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 7.781/1995 restringe expressamente a concessão da gratificação aos funcionários da área da saúde, não bastando, portanto, a mera lotação em unidade de saúde para ensejar o benefício.

A natureza propter laborem, transitória e personalíssima da gratificação exige o desempenho de funções intrinsecamente vinculadas à área da saúde, o que exclui cargos administrativos, mesmo que vinculados a unidades de saúde.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que a gratificação GIAAH (anteriormente HPS) não se estende a servidores administrativos, pois a norma de regência exige o efetivo exercício de atividades típicas da área da saúde.

Não há afronta ao princípio da isonomia, pois a diferenciação decorre de critério objetivo legalmente previsto, que considera a natureza da função exercida, e não apenas a lotação funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (GIAAH), prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995, é devida exclusivamente a servidores da área da saúde, não se estendendo a ocupantes de cargos administrativos, ainda que lotados em unidades de saúde.

A gratificação possui natureza propter laborem, transitória e personalíssima, exigindo o desempenho de funções diretamente relacionadas à assistência ambulatorial e hospitalar.

A mera lotação do servidor em unidade de saúde não é suficiente para o deferimento da gratificação, sendo indispensável o enquadramento no perfil funcional previsto em lei.

(TJ-PA, Apelação Cível 0807034-59.2024.8.14.0301, 3ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 30/09/2025).

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e dos recursos de Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, confirmando a sentença; majoro os honorários advocatícios, cujo percentual deve ser fixado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026